Tribunal: TJMT
Processo: 1031933-04.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031933-04.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KATIA VALERIA DOS SANTOS - CPF: 853.486.941-34 (APELADO), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), DYEL CUIABA CLINICA DE ESTETICA LTDA - ME - CNPJ: 10.724.315/0002-16 (APELANTE), GUSTAVO GALVAO GARBES - CPF: 377.002.368-44 (ADVOGADO), DOMENICO DONNANGELO FILHO - CPF: 073.119.868-93 (ADVOGADO), JOAO GUSMAO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 340.058.048-10 (ADVOGADO), JULIANA APARECIDA SIMOES DE OLIVEIRA - CPF: 369.516.278-35 (ADVOGADO), CELINA TOSHIYUKI - CPF: 293.993.078-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – DEPILAÇÃO A LASER – QUEIMADURAS NA REGIÃO EM QUE FOI APLICADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ARTIGO 14 DO CDC – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Pelo princípio do
livre convencimento motivado, consagrado no artigo 370 do CPC, o juiz tem autonomia para formar seu convencimento, desde que apresente os fundamentos de fato e de direito. Portanto, pode indeferir a perícia se entender desnecessária para o deslinde da controvérsia

As queimaduras comprovadamente ocorridas após depilação a laser não se inserem nos riscos e efeitos do procedimento informados ao consumidor e
geram o dever de indenizar os danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos, proposta pela ora apelada, e condenou a ré a pagar R$10.000,00 de danos morais, com incidência de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, bem como as despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, e pede a anulação do
decisum
.

No mérito, aduz que não foi comprovado o nexo causal entre a lesão e o procedimento realizado, e que, ademais, a apelada assinou termo de ciência dos riscos na aplicação do laser para depilação.

Alega que os Tribunais têm decidido que a parte não age ilicitamente quando adverte o cliente dos eventuais efeitos colaterais, conforme estabelece o artigo 14, §1o, II, do CDC.

Caso mantido o entendimento firmado na primeira instância, pugna pela redução da quantia arbitrada como reparação para no máximo R$2.000,00, visto que a importância paga pelo serviço foi devolvida e as lesões são transitórias.

Em contrarrazões, a apelada juntou fotos do ferimento ocorrido (ID. 168210212, págs. 1 a 15).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide.

A apelada alega na inicial da Ação que sentiu muita dor durante o procedimento de depilação a laser na região do ânus e da virilha, informou esse fato à fisioterapeuta, que, no entanto, garantiu-lhe que essa sensação era normal e iria passar.

Aduz que, em razão das fortes dores, foi até o médico, que diagnosticou a queimadura de segundo grau e a encaminhou para um especialista para realizar os exames necessários e amenizar a aparência de sua virilha.

Na contestação, a ré afirma que a autora já tinha se submetido outras vezes a sessão de laser depilatório sem que tivesse havido nenhuma intercorrência, e que a efetuada no dia 1o-3-2019 foi inclusive de menor intensidade. Acrescenta que não há nos autos prova das supostas lesões.

Na inicial consta atestado médico da sua ida ao Pronto Atendimento em cuja consulta foi confirmada a queimadura de segundo grau causada na virilha e no ânus, além do encaminhamento ao especialista.

A apelante, quando intimada para indicar as provas que pretendia produzir, pleiteou o depoimento pessoal da apelada, oitiva de testemunhas e perícia para apurar a existência de nexo causal entre os ferimentos e a aplicação do laser, se houve erro ou falha na prestação do serviço, ou se a intercorrência é previsível e transitória, como, aliás, informado antes da contratação (ID. 168210201).

A autora concordou com os pedidos da ré (ID. 168210203).

Contudo, o Juízo
a quo
entendeu pela desnecessidade de produção de outras provas, uma vez que, passados mais de 4 anos dos fatos, não haveria mais resquício da lesão física; com isso, julgou procedente a Ação.

A ré não impugnou o atestado e a receita médica, únicos elementos probatórios constantes na demanda. Disse apenas que eram documentos unilaterais.

A referida consulta foi no dia seguinte ao do acidente narrado; logo, tem de ser considerada.

E deve ser observado o princípio do
livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz tem autonomia para formar seu convencimento, desde que apresente os fundamentos de fato e de direito.

É o que consagra o Código de Processo Civil:

Art.370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Como o juízo
a quo
considerou o atestado médico satisfatório e esclarecedor, e os agravantes não o rechaçaram, não procede a arguição de cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar.

No mérito, cumpre apreciar se a autora faz jus à indenização por dano moral.

A materialidade do fato é incontroversa, visto que está demonstrada pelo atestado e receita fornecidos pelo médico que atendeu a apelada no dia seguinte ao do procedimento. O primeiro documento em referência está assim redigido:

“Atesto que a paciente Kátia Valéria dos Santos compareceu no pronto atendimento, com queixa de queimadura, onde a mesma foi atendida e confirmada queimadura de segundo grau causado por procedimento estético. Na região da virilha e ânus.

A mesma foi medicada e encaminhada para especialista.

Cuiabá, 02/03/2019

Dr. José Reinaldo Coutinho”.

Como já destacado, a consulta foi no dia seguinte ao da mencionada sessão de depilação a laser.

Por consequência, é claro o nexo de causalidade.

E mais, os tratamentos estéticos são obrigações de resultado; por conseguinte, a responsabilidade dos prestadores de serviço que os realizam é objetiva, ou seja, independe de culpa ou dolo.

O fato de a apelada ter assinado termo de ciência dos riscos não exime a apelante do dever de reparar quando ocorre algum dano ao paciente, como no caso concreto.

A situação retratada nestes autos gerou imensos transtornos à autora, visto que, em decorrência da dor, ficou várias noites sem dormir e sem sair de casa, até mesmo para trabalhar, pois não conseguia usar roupas íntimas, e a queimadura deixou marcas na região afetada.

Sobre a matéria:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PROCEDIMENTO ESTÉTICO DE DEPILAÇÃO A LASER REALIZADO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - QUEIMADURAS QUE ORIGINARAM CICATRIZES NA REGIÃO DA VIRILHA E BARRIGA - NEXO DE CAUSALIDADE E DANO MORAL E ESTÉTICO COMPROVADOS - DANOS MATERIAIS - GASTOS DEMONSTRADOS COM TRATAMENTO - INDENIZAÇÃO DEVIDA – REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

Não ocorrerá cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do CPC.

Os procedimentos contratados pela autora (depilação a laser) consistem em obrigação de resultado, de modo que os profissionais se comprometeram em lhe oferecer um resultado satisfatório. A culpa do profissional que acarreta lesão corporal na consumidora, gera o dever de indenizar os danos morais e estéticos ocasionados pela falha na prestação de serviço.

Devem ser reduzidas as indenizações por dano moral e estético quando fixadas em dissonância com os elementos dos autos e em inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Comprovado o dano material suportado pela autora, de rigor a condenação dos réus em repará-los.
(N.U 0005159-12.2012.8.11.0004, Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 27-5-2020, DJE de 2-6-2020).

CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEPILAÇÃO A LASER – QUEIMADURAS – DANOS PESSOAIS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – A prestação inadequada dos serviços encomendados, assim caracterizada pela aplicação incorreta de laser para o fim de depilação, com resultado indesejado de queimaduras na pele, caracteriza falta contratual e induz ao ressarcimento dos danos surgidos – Hipótese em que a Requerente adquiriu pacote de serviços de depilação a laser, porém, em uma das aplicações houve utilização de potência excessiva, o que provocou queimaduras nas pernas da consumidora – Existência de provas suficientes acerca dos danos físicos resultantes na Autora, bem como a origem dos mesmos – Incontrovérsia em torno do fato de que os problemas físicos enfrentados pela Acionante decorreram do tratamento estético oferecido pela Requerida – Irrelevância do fato de os danos físicos ressentidos pela Demandante consistirem em reação alérgica ou queimaduras, posto que à Recorrente é dado o dever de prestar serviços seguros e sem risco algum para os consumidores – Falha na prestação de serviço verificada, que conduz ao reconhecimento da culpa da Recorrente – Desnecessidade de realização de perícia técnica, posto que já consolidadas as lesões cutâneas nesse momento – Rescisão contratual que se impõe, com a consequente devolução dos valores pagos – DANOS MORAIS – Danos morais suportados pelos Recorridos, que se apresentam "in re ipsa", dispensando a comprovação correspondente, máxime diante dos transtornos causados e da dificuldade surgida para a superação dos problemas – Valor arbitrado para a compensação do dano moral (R$7.120,00) em patamar razoável e compatível com o prejuízo suportado, prestando-se, também, a evitar a repetição de atos idênticos, conferindo-lhe efeito pedagógico, sendo de rigor, por isso, a sua manutenção – Montante indenitário justo, que não pode ser reduzido – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP - RI 10099156220198260011 SP, relator Julio Cesar Silva de Mendonça Franco, julgamento em 4-12-2020, 2a Turma Recursal Cível, publicação em 4-12-2020).

Posto isso, a gravidade da situação narrada autoriza a indenização por danos morais, e os R$10.000,00 arbitrados na sentença devem ser mantidos, pois são razoáveis e proporcionais às circunstâncias da lide, além de estarem em consonância com o que tem fixado este Tribunal de Justiça em casos semelhantes.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Diante da sucumbência recursal, com amparo no artigo 85, §2o, do CPC, majoro a verba honorária de
10% para 15% sobre o valor da
condenação
, e não da causa, como estabelecido na origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023